Tribunal: TJMMG
Processo: 2001315-44.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2001315-44.2019.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 05/03/2024 Publicação: 12/03/2024 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – REJEIÇÃO DE TODAS AS PRELIMINARES DEFENSIVAS – NECESSIDADE – DELITO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE AMBOS OS ACUSADOS – REDUÇÃO DAS PENAS DOS RÉUS – CABIMENTO – RECURSOS DEFENSIVOS A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. - Se o feito tramitou de forma regular, sem que houvesse irregularidade ou demonstração de qualquer prejuízo aos acusados, devem ser rejeitadas todas preliminares defensivas. - Cabível é a manutenção da condenação dos réus pelo delito de atentado violento ao pudor se a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, sobretudo porque a palavra da vítima foi corroborada pelos demais elementos probatórios. - Devem ser reduzidas as penas dos acusados por não terem sido devidamente dosadas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes E.V. L. e G.M.S. e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar todas as preliminares defensivas. No mérito, também por unanimidade, acordam em dar parcial provimento aos recursos das defesas, apenas para reduzir as penas impostas aos apelantes, mantendo, contudo, a condenação. Quanto à aplicação da pena ao apelante E.V.L., acordam os desembargadores, por maioria, em fixá-la em 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Vencido, neste aspecto, o Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator, que a fixou em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial aberto. Quanto à aplicação da pena ao apelante G.M.S., acordam, por maioria, em fixá-la em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Vencido, neste aspecto, o Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator, que fixou a pena TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 definitiva em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. RELATÓRIO Trata-se de dois recursos de apelação, interpostos pelo 3º Sgt PM E.V.L. e pelo 3º Sgt PM G.M.S., contra a sentença proferida pelo juiz de direito da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou parcialmente procedente a denúncia, para desclassificar o delito de estupro, previsto no art. 213 do Código Penal (CP), para o crime de atentado violento ao pudor, descrito no art. 233 do Código de Penal Militar (CPM) (evento 422 – Processo Originário). Os apelantes foram denunciados pelo Ministério Público estadual, desta Justiça castrense, pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Consta dos autos que, em 28 de outubro de 2018 por volta das 20hrs30min, em Belo Horizonte/MG na região da praça do papa, os denunciados, agindo em concurso de agentes, cometeram do crime de estupro, contra a vítima L.V.S. Apurou-se que, a vítima L.V.S. estava com o seu namorado, G.V.D.C., dentro do veículo Corsa estacionado no entorno da Praça do Papa em Belo Horizonte, quando foram abordados por dois policiais, ora denunciados. Os denunciados interpelaram a vítima a respeito da posse de substâncias entorpecentes e após resposta negativa os acusados realizaram busca por essas substâncias. Os investigados não encontraram nenhuma substância ilícita na posse deles e perguntaram se eles saberiam informar onde poderiam encontrar drogas ou armas, momento em que a abordagem começou a se distanciar dos parâmetros da PMMG. Neste instante, os acusados com a intenção de praticar o crime, levaram a vítima e seu namorado a sair do entorno da praça do Papa, local que possui olho vivo, com o pretexto de fazer uma abordagem individual. Quando chegaram a rua Henrique Quick, mandaram o namorado da vítima sair do local andando. Ocorre que, nesse momento o primeiro denunciado [E.V.L.] entrou no veículo em que a L.V.S. estava, mandou que subisse os vidros e iniciou o assédio. O acusado passou a mão no corpo da vítima, pediu para que ela tirasse sua blusa e forçou a mão da vítima no seu pênis, com a negativa da vítima ele tirou o membro para fora da roupa e pediu para que ela fizesse sexo oral nele, a vítima muito assustada começou a chorar e a negar tudo o que era pedido, instante em que o policial ameaçou a chamar o outro policial, segundo denunciado [G.M.S.], e disse que ele faria algo muito pior com ela. Ocorre que nesse momento o segundo denunciado, 3º Sgt. PM G.M.S., parou a viatura policial próximo ao carro da vítima e chamou o primeiro denunciado, 3º Sgt. E.V.L., para ir embora. Observa-se que, apesar da abordagem policial militar estar repleta de exceções e desdobramentos incomuns o Comandante da guarnição, 3º Sgt. PM E.V.L., não constou estas atividades em relatório. Além disso, não havia permissão para que a viatura saísse do local entorno do palácio das Mangabeiras. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ademais, outro ponto importante foi a ida dos acusados até a residência de uma possível testemunha ocular dos fatos, na intenção de ocultar provas. Assim como, o segundo acusado durante as investigações admitiu que a vítima está dizendo a verdade. O segundo denunciado, por sua vez, dando apoio à conduta perpetrada pelo 1º denunciado, a ela aderiu ao atuar na vigilância do primeiro denunciado quando ficou dentro da viatura policial esperando o segundo denunciado. [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 18 de setembro de 2019 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – Processo Originário). Em 12 de fevereiro de 2021, em audiência presencial remota, foi ouvida a testemunha de acusação M.H.T. (VÍDEO2/VÍDEO3). Foi constatada a ausência da vítima, que não obteve licença do trabalho para comparecer à audiência, bem como das testemunhas G.V.D. e V.R. (Evento 71 – Processo Originário). No dia 29 de abril de 2021, em audiência, realizou-se a oitiva da vítima (VÍDEO4) e das testemunhas G.V.D. (VÍDEO2) e V.R. (VÍDEO3). O magistrado indeferiu o pleito da defesa de ambos os réus de contradita da testemunha G.V.D., por entender que se trata de testemunha dos fatos e das circunstâncias que foram imputados aos acusados em relação à vítima e por não ser o relacionamento da testemunha com a ofendida causa legal para o indeferimento do compromisso, nos termos do art. 354 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 123 – Processo Originário) Na audiência realizada no dia 13 de setembro de 2021, procedeu-se à oitiva das testemunhas da defesa Cel PM QOR R.J.Q. (VÍDEO2) e Cap PM L.A.A.A. (VÍDEO3). Em razão dos problemas técnicos de conexão da defesa do 3º Sgt E.V.L., redesignou-se a audiência para o dia 13 de outubro de 2021 (Evento 151 – Processo Originário). Em 13 de outubro de 2021, em audiência presencial remota, foram ouvidas as testemunhas de defesa G.L.M.S. (VÍDEO2), Cap PM L.A.A.A. (VÍDEO3), 1º Ten PM M.L.A.L. (VÍDEO4), 2º Sgt PM L.G.A.C. (VÍDEO5), 2º Sgt PM A.M.A.C. (VÍDEO6), Cb PM S.S.F. (VÍDEO7) e Sd PM G.C.C. (VÍDEO8). O Ministério Público requereu a oitiva de K.V.F. como testemunha do juízo, o que foi deferido pelo magistrado a quo (Evento 167 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 15 de março de 2022, procedeu-se à oitiva da testemunha de juízo K.V.F. (VÍDEO3) (Evento 243 – Processo Originário). No dia 18 de julho de 2022, em audiência presencial remota, realizaram-se os interrogatórios dos réus 3º Sgt E.V.L. (VÍDEO3) e 3º Sgt G.M.S. (VÍDEO4) (Evento 292 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, a defesa do 3º Sgt G.M.S. requereu a juntada da cópia integral do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) n. 110.975/19, incluindo a solução proferida pela Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (Eventos 294 e 302 – Processo Originário). O Ministério Público, por sua vez, pugnou pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 juntada das Certidões de Antecedentes Criminais das justiças militar e comum (naturalidade e lotação), da Folha de Antecedentes Criminais e dos Extratos de Registros Funcionais (ERF) dos réus, todas atualizadas (Eventos 296 e 297 – Processo Originário). Já a defesa do 3º Sgt E.V.L. pleiteou: I) a juntada do ERF completo do acusado; II) a juntada do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 110.000.2020 – IPM/22º BPM; e, por fim, III) a disponibilização, no presente feito, da integralidade das gravações das audiências realizadas nos presentes autos (Evento 303 – Processo Originário). Os pedidos formulados pelas partes na fase do art. 427 do CPPM foram devidamente apreciados pelo juízo a quo (Evento 305 – Processo Originário. Nos memoriais finais, o Ministério Público pediu a condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia, por entender que inexistem dúvidas quanto à autoria e à materialidade delitiva (Evento 337 – Processo Originário). A defesa do 3º Sgt G.M.S., por sua vez, requereu, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da denúncia. No mérito, pleiteou a absolvição do acusado, por não ter concorrido para a infração penal ou pela insuficiência de provas (Evento 342 – MANI1– Processo Originário). Já a defesa de 3º Sgt E.V.L. pugnou, prefacialmente, pela nulidade do feito, em razão: I) de vícios insanáveis no Inquérito Policial Militar (IPM); II) da ausência de citação; III) da inépcia da exordial acusatória; IV) da ausência de fundamentação do despacho de recebimento da denúncia; V) do cerceamento de defesa, em virtude da negativa de oitiva de testemunhas referidas; e VI) da intervenção do julgador na manifestação da promotora de justiça para alterar o seu entendimento no tocante à contradita de uma das testemunhas. No mérito, pediu a absolvição do réu, diante da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito de estupro, tipificado no art. 213 do CP, para a infração penal de lesão corporal culposa, descrita no art. 224 do CPM, ou para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do CP. Eventualmente, pediu a aplicação da reprimenda no seu patamar mínimo (Evento 405 – Processo Originário). Em sessão de julgamento realizada no 29 de agosto de 2023, o Ministério Público pleiteou, em alegações finais orais, a desclassificação do delito de estupro, previsto no art. 213 do CP, para a infração penal de atentado violento ao pudor, descrita no art. 233 do CPM. A defesa do 3º Sgt G.M.S. reiterou o pleito de absolvição do acusado, nos termos do artigo 439, alíneas “c” e “e”, ambos do CPPM. Já a defesa do 3º Sgt E.V.L. pleiteou a nulidade do feito, em razão da existência de vício no IPM, da inépcia da denúncia e da inexistência de exame pericial. No mérito, pugnou pela absolvição do réu, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Subsidiariamente, pediu a desclassificação do crime de estupro, tipificado no art. 213 do CP, para a infração penal de inobservância de lei, regulamento ou instrução, descrita no art. 324 do CPM, ou para o delito de importunação sexual, previsto no art. 215-A do CP, ou para o crime de atentado violento ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pudor, tipificado no art. 233 do CPM. Ao final, o julgador singular julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os réus pela prática do delito tipificado no art. 233 do CPM. No tocante ao Sgt E.V.L., foram reconhecidas as agravantes contidas no art. 70, inciso II, alíneas “d” e “g”, do CPM, bem como as majorantes previstas no art. 237, incisos I e II, do CPM, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. No que tange ao 3º Sgt G.M.S., foram reconhecidas a agravante descrita no art. 70, inciso II, alínea “g”, do CPM e as causas de aumento contidas no art. 237, incisos I e II, do CPM, sendo-lhe fixada a pena definitiva em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto (Eventos 408 – ATA1; 415; 422 – Processo Originário). Nas razões recursais, a defesa do 3º Sgt G.M.S. sustentou, inicialmente, a inépcia da denúncia, em razão da ausência de individualização das condutas e por ter sido lastreada exclusivamente nas informações colhidas no IPM, procedimento esse que afirmou estar eivado de nulidade. Asseverou que o 3º Sgt G.M.S. deve ser absolvido, diante da ausência de provas do vínculo subjetivo entre os denunciados, salientando que a própria vítima afirmou que o corréu desistiu do seu intento em virtude de o apelante ter feito algum sinal ou dito para ele ir embora. Destacou que a ofendida disse, também, que o recorrente em nenhum momento a intimidou e que ele, aparentemente, concordava com as medidas adotadas pelo coautor, mas, ao mesmo tempo, transmitia a impressão de que não queria estar ali, o que entende evidenciar a ausência de liame nas condutas exercidas pelos militares. Frisou que o 3º Sgt G.M.S. atuava na condição de subordinado hierárquico e cumpria as ordens emanadas pelo coacusado, motivo pelo qual entende inexistir concurso de pessoas. Ressaltou que o apelante foi até as proximidades do veículo abordado apenas para chamar o corréu, em razão da demora na abordagem, pois havia tentado estabelecer, sem êxito, contato telefônico com ele. Alegou que o recorrente não concordou com o procedimento adotado pelo coautor, inclusive interrompeu a abordagem, evitando que algo pior ocorresse no interior do veículo, motivo pelo qual compreende não ter ocorrido pluralidade de condutas, o nexo de causalidade, o liame subjetivo e a identidade de crime para ambos os envolvidos. Defendeu que o apelante deve ser absolvido, em observância ao princípio do in dubio pro reo, enfatizando que não há provas nos autos de que ele tenha prestado apoio ao coautor. Argumenta que o apelante não praticou o ato libidinoso narrado na denúncia e que inexistem testemunhas presenciais que possam afirmar que os denunciados afastaram, do local dos fatos, as testemunhas presenciais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Pontuou que, em nenhum momento, a vítima mencionou qualquer participação do recorrente que pudesse embasar o decreto condenatório. Assinalou que a pena basilar deve ser fixada no seu patamar mínimo legal, bem como devem ser afastadas a agravante contida no art. 70, inciso II, alínea “g”, do CPM e as majorantes descritas no art. 237, incisos I e II, do referido diploma legal. Por fim, requereu, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da denúncia. No mérito, pleiteou a absolvição do acusado e, subsidiariamente, a readequação da reprimenda imposta (Evento 440 – Processo Originário). Nas razões de apelação, a defesa do 3º Sgt E.V.L. asseverou que deve ser reconhecida a nulidade do feito, em razão da ofensa às prerrogativas da advocacia durante a audiência de leitura da sentença. Frisou que o magistrado que presidiu a aludida audiência negou o pedido formulado pelo advogado Dr. João Carlos Boaventura para substituir o patrono constituído, que não compareceu ao ato processual por motivo de doença, o que entende caracterizar patente prejuízo ao acusado. Além disso, salientou que o julgador foi omisso, limitando-se a registrar na ata apenas a ausência do causídico constituído. Afirmou que houve erro na intimação para apresentação das razões recursais, já que inexistia interposição anterior do recurso de apelação, o que causou tumulto processual e prejuízo à defesa no controle dos prazos. Destacou que há vício na sentença em decorrência da exposição sucinta das teses defensivas e do não enfrentamento das questões preliminares arguidas nos tempestivos memoriais finais, por terem sido apresentados, segundo o magistrado, fora do prazo. Disse que, além de condenar o acusado por crime diverso daquele narrado na denúncia e reconhecer agravantes em seu desfavor, o julgador, à mingua de pleito ministerial, reconheceu as causas de aumento de pena previstas no art. 237, incisos I e II, do CPM, em clara ofensa ao princípio da correlação. Reiterou, na íntegra, as preliminares de nulidade do feito aventadas nos memoriais finais, sendo elas: vício no IPM, vício por ausência de citação dos réus, inépcia da denúncia, carência de motivação do despacho de recebimento da exordial acusatória, nulidade do indeferimento do pedido defensivo de oitiva de testemunha e demonstração de interesse da causa por parte do magistrado ao insistir no indeferimento da contradita da testemunha G.V.D. Defendeu que o réu deve ser absolvido, por não existir prova suficiente para sustentar o decreto. Registrou que a testemunha de acusação negou expressamente ter visto o suposto autor praticar qualquer ato narrado que pudesse corroborar a prática de crime contra a dignidade sexual. Pontuou que duas testemunhas de defesa presenciaram a ação e não constataram qualquer conduta violenta ou anormal por parte dos militares. Não bastasse, as demais testemunhas de defesa ouvidas são TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 unânimes em asseverar a excelente conduta profissional e pessoal do acusado. Afirmou que a versão da vítima e do acusado sobre o que teria ocorrido no interior do veículo são totalmente antagônicas, salientando que as versões daquela e do seu companheiro não possuem qualquer coerência com as demais provas coligidas nos autos. Frisou que as declarações da ofendida não demonstram que o apelante tenha, de fato, praticado qualquer tipo de ato libidinoso e que a denúncia não narra qualquer violência ou grave ameaça. Asseverou que a conduta imputada ao recorrente deve ser desclassificada para o delito de descumprimento de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do CPM, pois, se houve a remoção do veículo da vítima, o apelante praticou apenas o referido crime, por descumprir o disposto no art. 269 da Lei n. 9.503/97. Derradeiramente, pugnou, preliminarmente, pela nulidade do feito, em decorrência de todas as preliminares arguidas. No mérito, pediu a absolvição do réu, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito de atentado violento ao pudor, descrito no art. 233 do CPM, para o crime de descumprimento de lei, tipificado no art. 324 do CPM. Eventualmente, pediu o afastamento das agravantes e majorantes, com a aplicação da pena mínima prevista para o tipo penal (Evento 443 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela rejeição de todas as prefaciais aventadas pelos apelantes e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos defensivos, mantendo-se, na íntegra, a sentença penal condenatória (Evento 454 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de Justiça opinou pela rejeição das preliminares defensivas e, no mérito, pelo não provimento dos recursos interpostos pelas defesas (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço dos recursos, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. De início, antecipo que devem ser rejeitadas todas as preliminares aventadas pelas defesas dos acusados. Razão não assiste à defesa do acusado E.V.L ao pleitear a nulidade do Inquérito Policial Militar (IPM), em decorrência de supostos vícios insanáveis no procedimento administrativo. Cediço é que eventuais irregularidades ocorridas durante o IPM não contaminam o processo judicial, escorreitamente instaurado, e as provas produzidas no seu curso, porquanto se trata de mera peça informativa. Sobre o tema, o autor Renato Brasileiro de Lima explica: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Como o inquérito policial é mera peça informativa, eventuais vícios dele constantes não têm o condão de contaminar o processo penal a que der origem. Havendo, assim, eventual irregularidade em ato praticado no curso do inquérito, mostra-se inviável a anulação do processo penal subsequente. Afinal, as nulidades processuais concernem, tão somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo do processo penal condenatório [...] (Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 9. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, 1.437 p.) (Destaque-se). A propósito, esse entendimento é pacificado nos tribunais superiores. Observe-se: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPOSTO VÍCIO OCORRIDO NA INVESTIGAÇÃO PELA POLÍCIA FEDERAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL (DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E ATOS SUBSEQUENTES). NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL POR EVENTUAIS VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. DESPROVIMENTO. 1. Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal. 2. É nula a condenação baseada apenas em provas produzidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 3. Não vislumbro demonstrado nos autos que a condenação da paciente tenha sido fundamentada exclusivamente com base nos elementos informativos do inquérito que tramitou na Polícia Federal. 4. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu neste caso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC 173814 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021) (Destaque-se). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 213 (TRÊS VEZES) E ART. 215 NA FORMA TENTADA, AMBOS DO CP. IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRETENSÃO AFASTADA. ALEGADA FALTA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. MEDIDAS CAUTELARES. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS IMPUTADOS AO PACIENTE. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.Os vícios ocorridos na primeira fase da persecução não maculam TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 nem inviabilizam o exercício da ação penal. Isto porque o inquérito policial é peça meramente informativa, na qual não se produzem provas, mas apenas são amealhados elementos informativos com o objetivo de dar suporte ao órgão acusador para eventual oferecimento de denúncia. De tal forma, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que eventuais irregularidades ocorridas no inquérito policial não contaminam a ação penal. [...] 5. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no RHC n. 181.767/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023.) (Destaque-se). Ademais, os vícios apontados se tratam de mera irregularidade, não tendo a defesa conseguido demonstrar eventual prejuízo sofrido pelos recorrentes. Ressalte-se que todos os elementos indiciários foram ratificados na fase judicial, oportunidade em que os réus exerceram o contraditório e a ampla defesa, sendo oportuno registrar, ainda, que a sentença não foi embasada exclusivamente no IPM. No que tange à prefacial de inépcia da exordial acusatória, aventada pelos patronos de ambos os acusados, melhor sorte não lhes assiste. Observa-se que a denúncia (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) foi recebida pelo juízo a quo, por preencher todos os requisitos legais previstos no art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Nela constam todos os elementos essenciais à descrição do fato criminoso, permitindo que os apelantes tivessem pleno conhecimento da conduta que lhes foi imputada. Assim, não se constata qualquer vício na demonstração dos fatos, salientando-se, ainda, que os acusados se defenderam de todas as imputações, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa ou mesmo inépcia da denúncia, notadamente diante da ausência de provas de qualquer prejuízo sofrido pelos réus. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG): EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO DELITO - VIA IMPRÓPRIA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - DENÚNCIA APTA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ART. 310, II, C/C OS ARTS. 312 E 313, TODOS DO CPP - DECISÃO FUNDAMENTADA - ORDEM DENEGADA. 1. A alegação de fragilidade de provas sobre o envolvimento do paciente no crime que lhe é imputado foge dos estreitos limites do writ, devendo ser deduzida e apreciada nas vias ordinárias da ação penal. 2. Se a denúncia descreve um fato que constitui crime em tese, com todas suas características e circunstâncias, permitindo ao paciente o exercício amplo de seu direito de defesa, não há que se falar em sua inépcia. [...] 4. Denegado o habeas corpus. (Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.279192-3/000, Relator(a): Des.(a) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Eduardo Brum, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 16/12/2022) (Destaque-se). Não bastasse, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), a tese de inépcia da denúncia fica superada com a superveniência de sentença penal condenatória. Veja-se: EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de nulidades. Cerceamento de defesa. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Inépcia da denúncia. Preclusão. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Decisão devidamente fundamentada. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal federal. [...] 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a “alegação de inépcia da denúncia está preclusa quando suscitada após a sentença penal condenatória” (RHC 105.730, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. [...] (8. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207155 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 04-02-2022 PUBLIC 07-02-2022) (Destaque-se). Referente à preliminar trazida pela defesa do E.V.L. de nulidade do feito, em razão da ausência de fundamentação da decisão de recebimento da denúncia, compreendo que razão não lhe assiste. Isso porque a doutrina e a jurisprudência têm se manifestado no sentido de ser suficiente a análise sucinta dos requisitos do art. 77 do CPPM, como foi feita no caso em apreço (Evento 1 – RECE_DENUN2 – Processo Originário), sendo que a ausência de exame pormenorizado das teses defensivas não ofende ao disposto no inciso IX do art. 93 da CRFB/88 Vejam-se os ensinamentos do doutrinador Guilherme Nucci: Fundamentação para o recebimento da denúncia: como regra, é desnecessária. Trata-se de uma presunção consagrada pelos julgados de que os fatos narrados na peça do órgão acusatório foram devidamente verificados e confrontados com as provas constantes do inquérito policial ou com outros documentos que acompanhem a inicial, gerando no magistrado a mesma convicção de suficiência de autoria e materialidade provocada na acusação. Se assim não fosse, caberia ao juiz, de acordo com o disposto no art. 78 deste Código, rejeitar a peça acusatória (Código de Processo Penal Militar Comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, 115 p.). Nesse sentido, há julgado do STF. Observe-se: E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. INEXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 TODAS AS TESES DEFENSIVAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – O art. 93, IX, da Constituição da República não exige da decisão que recebe a denúncia fundamentação exaustiva de todas as teses defensivas. Precedentes. II – Agravo regimental não provido. HC 194034 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 09-04-2021 PUBLIC 12-04-2021) (Destaque-se). Além disso, conforme vem decidindo o STJ, “prolatada a sentença condenatória, fica obstada a análise de eventuais nulidades decorrentes do recebimento da denúncia” (AgRg no HC 837966 / MG, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, D.J. 23/10/2023). Também se mostra inviável o acolhimento da prefacial, suscitada pela defesa do E.V.L., de nulidade do feito, por ausência de citação dos réus. Conquanto não se tenha juntado aos autos o mandado de citação dos apelantes devidamente cumprido, certo é que eles tomaram ciência da tramitação do processo desde o seu início, constituíram advogados que atuaram ativamente no feito e compareceram a todos os atos processuais. Assim, o comparecimento espontâneo dos réus e a ausência de demonstração de quaisquer prejuízos suportados por eles afastam eventual nulidade no ato citatório. Nesse sentido: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO PENAL COMPLEXA QUE ENVOLVE MAIS DE 20 (VINTE) RÉUS. PACIENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013, DENTRE OUTROS CRIMES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. NULIDADE SANADA. ART. 570 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça possui pacífica jurisprudência no sentido de que eventual nulidade decorrente da ausência de citação pessoal é sanada quando do comparecimento do acusado nos autos, conforme dispõe o art. 570 do CPP. 3. No caso, a citação pessoal, não concretizada, no primeiro momento, em razão da suspensão gerada pela pandemia do novo coronavírus, restou aperfeiçoada pelo comparecimento espontâneo do paciente nos autos, por meio de sua defesa constituída, oportunidade na qual requereu o acesso digital aos autos, o que afasta a alegação de nulidade no feito. 4. Ademais, a jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 CPP, o que não ocorreu na hipótese, tendo em vista que, além do comparecimento espontâneo do acusado nos autos, o paciente será intimado para que possa complementar a resposta à acusação apresentada. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 710.068/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (Destaque-se). No tocante à preliminar de nulidade do feito em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas, também aventada pela defesa do E.V.L., compreendo que essa questão já foi exaustivamente apreciada, por esta Turma Julgadora, quando do julgamento da Correição Parcial n. 2000319-07.2023.9.13.0001. Logo, apenas ratifico os fundamentos esposados no referido acórdão a fim de se evitar desnecessária tautologia. Quanto à prefacial de nulidade do feito, em razão da demonstração de interesse da causa por parte do magistrado ao insistir no indeferimento da contradita da testemunha G.V.D., entendo que melhor sorte não assiste à defesa do E.V.L. Não se constatou qualquer ato de parcialidade do julgador sentenciante, que conduziu o complexo feito de forma zelosa, diligente e cautelosa, assegurando tão somente que a lei fosse cumprida. O art. 354 do CPPM obrigada o indeferimento do compromisso legal às testemunhas que têm parentesco com o acusado, e não com a vítima, e a contradita pretendida pela defesa não se enquadra nas hipóteses legais previstas no §2º do art. 352 e no art. 355, ambos do CPPM. Desse modo, agiu corretamente o zeloso magistrado ao alertar, na audiência, que o pedido de contradita defensiva não tinha qualquer respaldo legal. No tocante à preliminar de nulidade do processo, por não ter sido realizado exame pericial, julgo que razão assiste à defesa do E.V.L. Percebe-se que foram imputados ao apelante a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal com emprego de grave ameaça, de modo que não se mostra cabível a exigência de exame pericial, já que tais atos, em razão de sua própria natureza, não deixam vestígios. A propósito, em caso similar, o STJ já decidiu. Note-se: RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Embora o exame de corpo de delito se afigure útil para a comprovação da prática de crimes contra a dignidade sexual, são indícios suficientes para a deflagração da persecução penal as palavras da vítima, fundamentais em crimes dessa natureza, máxime quando corroboradas por outras provas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 testemunhais idôneas e harmônicas entre si. 2. O delito imputado ao recorrente teria sido praticado apenas mediante violência moral. Tais atos, por sua própria natureza, não deixam vestígios. Assim, se vestígios não há, não há como exigir-se a realização de exame pericial. [...] 4. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 33.167/AM, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/2/2013, DJe de 22/2/2013.) (Destaque-se). Outrossim, em que pese o exame pericial se afigurar útil para a comprovação da prática de delitos contra a dignidade sexual, é permitida a extração da prova da materialidade delitiva de outros elementos de convicção dos autos, como a palavra da vítima, depoimento de testemunha e demais circunstâncias avaliadas a partir do conjunto probatório, conforme será demonstrado no momento da análise do mérito, tornando-se, pois, o exame pericial prescindível. Ademais, é cediço que o julgador não está adstrito ao exame pericial, podendo utilizar para formação de sua convicção outros elementos provados nos autos, haja vista o princípio do livre convencimento previsto no art. 297 do CPPM. Melhor sorte não socorre à defesa do E.V.L. a respeito da preliminar de nulidade do feito, em razão da alegada violação às prerrogativas da advocacia, decorrente da recusa imotivada do magistrado em acolher o requerimento verbal feito pelo patrono do corréu para substituir o advogado do apelante E.V.L., na audiência de leitura de sentença, e por não ter constado em ata o referido indeferimento. Isso porque, do exame dos autos, constata-se que somente após a aludida audiência é que a defesa do recorrente E.V.L. juntou atestado médico e substabelecimento ao advogado João Carlos Boaventura (Evento 427 – Processo Originário), o qual participou, de qualquer forma, da audiência, por representar o corréu G.M.S. Portanto, não ficou demonstrado qualquer prejuízo ao apelante, o qual também compareceu virtualmente ao ato processual (Evento 423 – Processo Originário), de modo que se mostra inviável o reconhecimento da nulidade pretendida, nos termos do art. 499 do CPPM. Inclusive os tribunais superiores firmaram entendimento no sentido de que, ainda que se trate de nulidade absoluta, se mostra indispensável a demonstração do efetivo prejuízo, em respeito ao princípio pas de nullité sans grief, o que, como dito, não se constata na hipótese em exame. Vejam-se os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] III - A orientação desta Suprema Corte é a de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo. Incidência da Súmula 523/STF. IV - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, ARE 1398044 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 07-11-2022 PUBLIC 08-11-2022) (Destaque-se). AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. APONTADA NULIDADE POR NÃO REABERTURA DO PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. A defesa não demonstrou a ocorrência de prejuízo, pois foi disponibilizado o sigiloso das peças do Inquérito Policial em sua integralidade às partes, bem como houve a indicação e a reinquirição de testemunhas após essa liberação, não havendo, assim, nulidade que importe no retrocesso processual com a reabertura do prazo para resposta à acusação. 2. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que "não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa ou absoluta - se a arguição do vício não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief." (STJ, AgRg no AREsp n. 1.170.087/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 167.590/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (Destaque-se). Não se mostra possível o acolhimento da preliminar de nulidade do processo, em virtude da ocorrência de erro na intimação para a apresentação das razões recursais, sob o fundamento de que inexistia interposição de recurso anteriormente, de forma que tal intimação, além de tumultuar o feito, causou prejuízo à defesa do E.V.L. No caso, vê-se que os advogados dos apelantes interpuseram o recurso de apelação verbalmente na audiência de julgamento, conforme é possível se extrair da respectiva ata (Evento 415 – Processo Originário), tendo o recebimento dos recursos ocorrido após a audiência de leitura de sentença (Evento 432 – Processo Originário). Ora, a interposição do recurso de apelação em audiência é perfeitamente válida e prestigia os princípios da oralidade, da economia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 processual e da celeridade, tanto é que o próprio procurador se manifestou nesse sentido na audiência. Saliente-se, ainda, que os réus ofertaram as suas respectivas razões recursais (Eventos 440 e 443 – Processo Originário), as quais estão sendo, nesta oportunidade, devidamente apreciadas por este relator. Desse modo, não constato qualquer prejuízo às partes apto a ensejar a nulidade do feito. Referente à prefacial de nulidade do feito, em decorrência de vício na sentença, no que tange à exposição sucinta das teses defensivas e ausência de análise das prefaciais aventadas, entendo que melhor sorte não assiste à defesa do E.V.L. Da leitura da decisão combatida (Evento 422 – Processo Originário), vê-se que o julgador, ainda que de forma concisa, apreciou as preliminares e teses apresentadas pela defesa. Além disso, conforme entendimento firmado no STJ, “o julgador não é obrigado a rebater todas as teses defensivas, desde que fundamente sua decisão, apontando as questões essenciais à solução da controvérsia” (AgRg no AREsp n. 2.244.216/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, D.J.: 26/9/2023). Por fim, não se mostra cabível o reconhecimento da nulidade do processo de origem, em razão da alegada ofensa ao princípio da correlação, conforme sustentou a defesa do E.V.L. Na hipótese em exame, vê-se que os apelantes foram denunciados pela suposta prática do delito de estupro, tipificado no art. 213 do Código Penal (CP), tendo suas condutas sido desclassificadas para o crime de atentado violento ao pudor, previsto, à época, no art. 233 do Código Penal Militar (CPM). Isso após o Ministério Público, em alegações finais orais, aditar a sua tese acusatória e ser oportunizado às defesas, que também ofertaram alegações finais orais, responderem à definição jurídica diversa daquela descrita na denúncia, tendo, inclusive, o procurador do acusado E.V.L. pleiteado também a desclassificação do delito de estupro para o de atentado violento pudor. O art. 437 do CPPM autoriza “dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la”. Sobre o tema, o autor Cícero Robson Coimbra Neves tece os relevantes esclarecimentos: [...] sustenta-se que a emendatio libelli encontra na alínea a do art. 437 do CPPM sua previsão, com algumas diferenças do previsto no CPP (art. 383), pois aqui no CPPM está condicionada ao fato de a nova definição ter sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte ter tido a oportunidade de respondê-la, ou seja, há um aditamento à tese da acusação – não da denúncia – buscando respeitar o princípio da correlação entre a peça acusatória e a sentença. [...] (NEVES, Cícero Robson TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Coimbra, Manual de direito processual penal militar: (em tempo de paz) / Cícero Robson Coimbra Neves. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 723/724) (Destaque-se). Saliente-se que haveria ofensa ao princípio da correlação, caso ocorresse a alteração dos fatos narrados na peça acusatória, o que configuraria a mutatio libelli, diante da inexistência de aditamento da denúncia. Todavia, no caso, ocorreu apenas a discordância da definição jurídica expressa na denúncia, sendo oportunizado à defesa manifestar-se, de modo que ficou caracterizado o instituto da emendatio libelli, previsto e permitido em nosso ordenamento jurídico. Outrossim, julgo que não configura ofensa ao princípio da congruência o reconhecimento, pelo juízo a quo, de agravantes objetivas e majorantes, narradas na descrição fática trazida na exordial, ainda que nenhuma tenha sido arguida pelo órgão ministerial, nos termos do art. 437, alínea “b”, do CPPM. Assim, enfrentadas e rejeitadas todas as preliminares defensivas, passo ao exame do mérito. De início, registro que, embora o art. 233 do CPM tenha sido revogado com o advento da Lei n. 14.688/23, não houve abolitio criminis dos fatos imputados aos réus, pois a conduta permanece tipificada e, consequentemente, proibida no ordenamento jurídico, agora com previsão no art. 232 do CPM. Entretanto, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais grave, deixo de aplicar a nova lei. Da análise dos autos, infere-se que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Evento 1 – OUT4, fl. 5/9 – Autos n. 2000897-09.2019.9.13.0001), pelo Auto de Reconstituição (Evento 1 – OUT4, fl. 37/48; 49/57 – Autos n. 2000897-09.2019.9.13.0001), pelas imagens das câmeras do Olho Vivo (Evento 1 – AUDIO/VÍDEO12; AUDIO/VÍDEO13; AUDIO/VÍDEO14; AUDIO/VÍDEO15 – Autos n. 2000897-09.2019.9.13.0001) e pela prova oral produzida nos autos. Neste particular, conforme dito anteriormente, em que pese não ter sido realizado exame pericial, as mencionadas provas são suficientes para demonstração da materialidade delitiva, notadamente em razão da natureza dos atos libidinosos perpetrados. Sobre a dispensa do exame pericial em crimes contra a dignidade sexual quando a materialidade delitiva for comprovada por outros meios de prova, o STJ firmou entendimento. Note-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL NA VÍTIMA. DISPENSA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO CORRÉU. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. Apesar da não realização do laudo pericial na vítima, a materialidade delitiva foi amplamente demonstrada por prova TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 testemunhal. [...] . 6. Nos delitos sexuais é plenamente possível suprir a carência do exame pericial por relatos de testemunhas. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 676.354/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022.) (Destaque-se). De igual forma, a autoria dos acusados restou cristalinamente comprovada nos autos. Os apelantes confirmaram a realização da abordagem ao casal, a saída do primeiro local da abordagem para o local da segunda abordagem, além de ratificarem que mandaram o namorado da ofendida ir embora, que E.V.L. entrou no carro da vítima e que G.M.S. estava conduzindo a viatura e fazendo ronda no local. Todavia ambos os recorrentes negaram a prática dos fatos descritos na denúncia em todas as oportunidades em que foram ouvidos (Evento 292 – VÍDEO4 – Processo Originário; Evento 292 – VÍDEO3 – Processo Originário). Em contrapartida, a vítima, ao ser ouvida no IPM, relatou que: [...] se encontrava com seu namorado, de nome G.V.D.C., 22 anos, Manobrista, na Praça do Papa, no interior do veículo GM Corsa de cor azul, Placa GVR 8471, quando foi abordado por uma viatura do BPGd, Prefixo OPQ 8815, com Policiais Militares; Que eles não portavam nome ou identificação na farda; [...] o outro Policial de cor negra, de estatura alta, pediu a habilitação do G. e a identidade da declarante, posteriormente lhe foi perguntado pelo policial de cor branca se o casal tinha alguma informação sobre armas e drogas, se tinha outra coisa para dar para eles sem ser dinheiro; Que declarante disse que não [...] que os militares então, voltaram até ela e que eles afirmaram que não dariam voz de prisão ali, e que eram para o casal embarcar segui-los para outro local; que após percorrer algumas ruas do bairro Mangabeiras, pararam numa rua mais escura, onde os dois militares desceram, disseram que liberariam um e outro ficaria retido no local; após os fatos, os policiais mandaram G. descer alegando que um com a declarante e outro desceria com G. para uma conversa; após a saída do Gabriel do local, o policial negro mandou que a declarante entrasse no carro, pediu a ele a habilitação e não foi atendida, nesse momento o policial branco entrou no veículo com ela, mandou subir os vidros do carro e iniciou o assédio pelo policial baixo e claro; [...] que o policial branco e de estatura baixa passou a mão no seu corpo, pediu que ela tirasse a blusa, pegou a mão dela, forçou-a a passar as mãos no seu pênis; que ele tirou o membro sexual para fora da calça e pediu que ela o tocasse, pegou a mão e colocou no seu pênis e pediu para ela fazer sexo oral nele; após esses fatos Senhora L., começou a chorar, ameaçou dizendo que se ela não colaborasse, iria chamar o outro policial, alto e negro, dizendo que ele faria algo muito pior; que após ela começar a chorar muito e o movimento na rua começou a aumentar demais, o policial negro parou a viatura próxima do carro e chamou para irem embora; Que o policial baixo e claro não queria descer no local e mandou a declarante ligar o carro e deslocar-se um pouco mais a frente, liberando a declarante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 próximo da base da Guarda Municipal [...] – (Evento 1 – OUT4, fl. 19/20 – Autos n. 2000897-09.2019.9.13.0001) (Destaque-se). Ouvida novamente na fase administrativa, a ofendida apresentou a mesma versão acerca dos fatos (Evento 1 – OUT4, fl. 29/32 – Autos n. 2000897-09.2019.9.13.0001). Perante a autoridade judicial, a vítima, além de ratificar as versões anteriormente apresentadas, narrou, sem titubear, toda a dinâmica dos fatos imputados aos apelantes. Veja-se: “que confirma os depoimentos prestados anteriormente pela declarante e lidos em audiência; que estavam próximo ao parquinho de madeira na Praça do Papa, [...] sendo abordados por dois policiais, que perguntaram se tinham drogas e arma, além de pedirem a CNH deles; [...] que depois que conversou com ele, o policial veio, então a declarante falou que tinha uma tia policial, que não sabia nada de drogas, armas; que na época dos fatos tinha 18 anos e o seu namorado tinha 22 anos; [...] que os militares estavam na posse das habilitações da declarante e do seu namorado e pediram que seguissem eles até a rua mais escura que não sabiam onde era; [...] então seguiram; que afastaram um ou dos quarteirões da praça; que o local não tinha ninguém, a rua estava totalmente vazia; que saíram do carro quando chegaram ao local, falaram que não liberariam os dois juntos, perguntaram se tinham alguma coisa de ilícito, chegaram até abrir a porta traseira da viatura; [...] que o seu namorado desceu em razão da pressão do policial que estava com a mão na arma e falou que era melhor ele ir descendo; que o policial negro, depois que o seu namorado saiu do local, perguntou se a declarante tinha condições de dirigir, mandando-a entrar no carro na parte do motorista e, logo após, o policial branco entrou na parte do passageiro, fechou a janela de trás e pediu para declarante fechar a janela do seu lado; que o policial então começou a passar a mão na sua perna, pediu para tirar a blusa, falou que não demoraria, que seria rapidinho, quem pediu foi o policial branco; nisso o negro entrou no carro e ficou fazendo ronda, descendo e subindo; que o policial branco pediu para tirar a blusa, não quis; que ele tirou o pênis para fora, pegou a sua mão, foi passando nele, pedindo para que fizesse sexo oral nele, mas rejeitou, a declarante se recusou a fazer; nisso ele pegou a mão da declarante e ele mesmo foi fazendo, foi se masturbando com a mão da declarante; que a declarante foi ficando nervosa, chorando, olhando para o lado para ver se aparecia alguém, mas não via ninguém; que depois a rua foi ficando movimentada, com o pedido de ajuda do seu namorado; que o policial negro chamou o policial branco ou parou do lado, fez algum sinal para que ele fosse embora; que o policial branco não quis descer ali, pediu que a declarante arrancasse o carro, fosse mais pra frente; que então a declarante arrancou o carro e lá para frente ele desceu, falando que a declarante não cumpriu o trato, que da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 próxima vez ele iria lhe prender, que não queria os ver mais lá na região; que nisso conseguiu olhar a placa da viatura e o policial negro lhe devolveu a sua habilitação; [...] que na hora que foi fazer o boletim de ocorrência constou na hora que esses dois policiais branco e negro estavam rodando nessa mesma viatura; [...] que o seu namorado que foi dirigindo o carro atrás da viatura foi o seu namorado; que no momento em que chegaram na rua escura todos desceram do veículo, depois mandaram o seu namorado descer andando e o outro militar perguntou se conseguia dirigir, mandou a declarante entrar no banco do motorista; no local em que pararam só tinha a viatura e o seu veículo, não havia outro perto do seu carro; [...] que nunca passou por uma situação semelhante; [...] que no momento em que estava com o policial branco no carro ocorrendo os fatos indesejados, o policial negro estava na viatura andando de cima para baixo, mas perto, na sua vista; [...] o policial negro estava com a sua habilitação quando o policial branco estava no seu carro, mas acha que aquele deu para este te entregar, que não foi ele que lhe entregou diretamente [...] – (Evento 123 – VÍDEO4 – Processo Originário) (Destaque-se). A testemunha G.V.D.C., namorada da vítima, também confirmou, em juízo, os coerentes depoimentos apresentados na fase extrajudicial, além de relatar versão semelhante àquela apresentada pela ofendida. Observe-se: [...] Que, no dia dos fatos, estavam dentro do carro, na Praça do Papa; [...] aí passou uma viatura, passou um pouco do carro, freou, subiu de ré e os abordou; pediu para descer do carro, pediu documento, perguntaram se tinha droga, se estavam com algo de errado no momento, então responderam que não tinham nada de errado; [...] que em dado momento o policial branco apontou para o Olho Vivo e disse que não podiam ficar muito tempo ali, porque poderiam ser questionados por qual motivo ainda estavam ali e porque não tinham liberado os abordados ainda; que o militar pediu para que o declarante e a sua namorada entrassem no carro, pegaram as habilitações de ambos e pediram para que seguissem eles até outra rua; [...] que, ao chegar na rua, percebeu que estava muito escura, então começou a desconfiar que algo estava errado; chegando lá, o militar pediu para que descesse do carro e falou que liberaria um dos dois [...] que no decorrer do questionamento contundente por parte do declarante, o policial negro abriu a porta do porta-malas do carro e falou assim “é melhor você descer do que ficar aqui” [...] o policial branco colocou a mão na arma e falou para o declarante descer, então ficou com medo, pois a rua era muito escura e estava deserta, sem saber o que fazer, com medo, desceu; [...] que se escondeu atrás da árvore, que o policial negro estava dentro da viatura e o policial branco não conseguia mais vê-lo, em virtude de a rua estar muito escura; [...] que ao lado da árvore que parou a casa era de grade, dava para ver por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 dentro, então viu um pessoal saindo, entrando no carro, o outro montando na moto, então eles ficaram assustados olhando para o declarante; que, nessa oportunidade, pediu para que eles o ajudassem, contou o que estava acontecendo, que a sua namorada estava lá com dois policiais sozinha; que eles ficaram meio receosos na hora, desconfiados; que um dos rapazes percebeu que realmente estava acontecendo algo, pois o declarante estava muito nervoso, não conseguia nem conversar direito na hora, então ele decidiu subir com o carro para ver o que estava acontecendo; então o rapaz subiu com o carro, o rapaz que estava de moto também subiu a rua, que eles passaram lá e voltaram falando que realmente tinha um carro parado e uma viatura rodando; que o rapaz foi novamente, subiu e voltou, falando que o carro que a namorada do declarante estava já tinha andado um pouco, estava saindo; que o rapaz pediu para que declarante entrasse no carro e subiram a rua, nisso a viatura estava mais a frente, uma distância de duzentos metros mais ou menos, que ficaram acompanhando; mais a frente o militar parou o carro, desceu, deu a volta por trás do carro, foi na janela em que a namorada do declarante estava, não sabe o que ele falou com ela; [...] quando ela arrancou o carro, a viatura ficou parada no mesmo local que ela estava, foram seguindo a sua namorada até o contorno da Praça do Papa, chegando lá, gritou a sua namorada, ela estava muito apavorada e perguntou o que tinha ocorrido; que a sua namorada lhe contou o que o policial fez com ela [...] que ela falou que o policial passou a mão nela, no peito dela, fez com que ela masturbasse [...] então decidiram fazer uma denúncia; [...] que os militares deram ordem para eles seguirem a viatura; que eles pegaram as habilitações do declarante e de sua namorada, confirmaram que os liberariam em outro local, inclusive levou a habilitação com ele, o que entende, inclusive, ser um ato intimidatório; [...] que quando mandaram o declarante descer, foi até uma guarita pedir ajuda, o senhor respondeu que isso era normal lá; que percebeu pela conversa do senhor que ele não estava querendo ajudar o declarante; aí procurou outra ajuda, que era a casa do lado, aí foi ajudado; que o pessoal do carro e da moto lhe ajudaram [...] – (Evento 123 – VÍDEO2 – Processo Originário) (Destaque-se). Não bastasse, a testemunha M.H.T., nas fases extrajudicial e judicial, confirmou que estava na casa de um amigo, no bairro Mangabeiras, quando G.V.D.C. pediu-lhe ajuda, relatando que os policiais tinham determinado que ele descesse a rua, porém permaneceram com a sua namorada. Disse que, diante disso, o declarante foi com a sua motocicleta até o local apontado pelo rapaz, enquanto o seu amigo o acompanhou até a localidade de carro. Relatou que, ao parar perto do carro da vítima, que estava com os vidros fechados, presenciou o policial debruçado no banco em que a moça se encontrava, como se fosse dar um beijo nela, porém não foi possível ver o que ele estava fazendo. Assinalou que tinha viatura atrás TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 dando respaldo para o militar que se encontrava dentro do veículo com a moça. Ressaltou que, propositalmente, parou com a sua motocicleta na frente da viatura e, em seguida, disse que “eles estavam lá para fazer a segurança das pessoas, e não o contrário, estar ali intimidando alguém ou fazendo mal a alguém”. Destacou que o militar que estava na viatura, de certa forma, quis intimidá-lo para que saísse do local, bem como pontuou que há pouco movimento naquela rua e que não havia outro veículo ali naquele momento (Evento 71 – VÍDEO2/VÍDEO3 – Processo Originário; Evento 1 – OUT4, fl. 67/68 – Autos n. 2000897-09.2019.9.13.0001). Pelo conjunto probatório produzido no feito e já devidamente esmiuçado, restou devidamente comprovado que a palavra da vítima e das testemunhas supramencionadas são coerentes com os elementos probatórios produzidos ao longo de toda a instrução criminal. Registro que os militares praticaram uma série de irregularidades procedimentais para atingir o intento criminoso. Não há previsão nos cadernos da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) quanto à determinação de deslocamento do local inicial da abordagem para outro diverso, mais escuro e sem o alcance das câmeras de monitoramento do “Olho Vivo”, como foi feito. Registro, ainda, que os policiais estavam fora do roteiro das guarnições da Cia. a que eles pertenciam; que o giroflex permaneceu desligado durante diversos momentos da abordagem; que os policiais ordenaram que um dos abordados fosse embora, ficando sozinhos com uma mulher; que E.V.L. entrou no veículo da vítima, enquanto G.L.M., que sequer tem credenciamento para conduzir a viatura, fazia ronda no local; que, ao final da abordagem, aproximadamente às 22h, os militares se descolocaram até a residência das pessoas que prestaram ajuda ao namorado da ofendida, sob o pretexto de trazer tranquilidade à comunidade local; e que não foi registrada tal ação no relatório eventualmente produzido. O acervo probatório não deixa dúvidas de que os atos libidinosos perpetrados pelo réu E.L.V. ocorreram da forma narrada pela ofendida, sendo oportuno registrar que é pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à relevância da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, os quais são cometidas às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares. A propósito, cito os recentes julgados do STJ nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, pois tais crimes, em sua maioria, são praticados na clandestinidade. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.456.945/GO, relator Ministro Ribeiro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 5/12/2023.) (Destaque-se). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL - CP. [...] ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. A tese absolutória não encontra guarida nesta Corte por demandar à análise das provas dos autos (Súmula n. 7/STJ). Lembrando que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui enorme relevância, ante as circunstâncias em que normalmente ocorrem, às escondidas e longe de testemunhas. Precedentes deste Tribunal. 5. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp n. 2.141.057/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) (Destaque-se). Também não resta qualquer dúvida de que o acusado G.M.S. prestou todo o apoio para que o corréu perpetrasse os atos libidinosos com a vítima. O apelante G.M.S. contribuiu para que o recorrente E.V.L. ficasse à sós com a ofendida, ordenando que o namorado dela deixasse o local, ficando em poder dos documentos do casal dentro da viatura, fazendo, mesmo sem credenciamento, ronda com a viatura, afastando a testemunha M.H.T. quando esta chegou ao local com a sua motocicleta e avisando ao corréu para ir embora em razão do movimento de pessoas que auxiliavam o namorado da vítima. Não bastasse, inobstante as diversas irregularidades cometidas durante toda a abordagem, o apelante G.M.S. não as reportou aos seus superiores hierárquicos nem constou a realização dessa atípica abordagem em nenhum relatório. Assim, não se mostra plausível o acolhimento da alegação de que o réu G.M.S. não concorreu para a prática do delito, pelo contrário, as condutas perpetradas por ele demonstram a sua adesão à conduta do corréu e a sua relevante função na empreitada criminosa. Saliente-se que as declarações da testemunha da defesa G.L.M. e da testemunha do juízo K.V.F., as quais surgiram apenas durante a fase instrutória, com evidentes contradições entre si e com as demais provas dos autos, não foram capazes de elidir o contundente conjunto provatório. Ressalte-se, inclusive, que as claras contradições motivaram o julgador sentenciante determinar a remessa de cópia dos autos para a Justiça comum com o escopo de se apurar o delito de falso testemunho. Assim, restando fartamente comprovadas nos autos a autoria e a materialidade delitiva, bem como a configuração de todas as elementares descritas no tipo penal previsto no art. 233 do CPM, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 incabível é a absolvição dos acusados do delito de atentado violento ao pudor ou, ainda, a desclassificação do referido crime para conduta diversa. Passo à apreciação das penas impostas aos acusados. Quanto à reprimenda do acusado E.V.L., na primeira fase, a pena basilar foi fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, por serem consideradas como desfavoráveis as seguintes circunstâncias judiciais: a gravidade do crime praticado, o dano causado, a personalidade, a culpabilidade, a intensidade do dolo e a ausência de arrependimento do réu. De fato, a culpabilidade é desfavorável ao acusado, que era comandante da guarnição no dia dos fatos e com vasta experiência operacional, tendo a abordagem ocorrido de forma totalmente avessa aos cadernos doutrinários da PMMG. Entendo, entretanto, que não foram apresentados fundamentos válidos para valorar negativamente as demais circunstâncias judiciais, de modo que as reconheço como favoráveis ao réu. Logo, por merecer acolhimento o pleito defensivo de redução da pena-base do acusado, fixo-a em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão. Na segunda fase, não há atenuante. O julgador sentenciante reconheceu as agravantes de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima e de abuso de poder e violação do dever inerente ao cargo, previstas, respectivamente, no art. 70, inciso II, alíneas “d” e “g”, do CPM, e aumentou em 1/5 (um quinto) a sanção intermediária por cada agravante valorada. Julgo válidos os fundamentos apresentados para o reconhecimento das citadas agravantes. O acusado levou a ofendida para um local deserto, deu ordem para que o seu namorado saísse do local, determinou que ela entrasse no carro, no qual entrou em seguida, sendo que a porta do motorista onde a vítima se encontrava dava para um matagal, ficando nítido que a ação do réu dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. O abuso de poder e a violação do dever inerente ao cargo também restaram evidentes, pois o recorrente valeu-se da condição de policial militar, que goza de credibilidade, para conduzir a situação de forma totalmente irregular e contrariar todos os deveres do seu cargo, criando um ambiente propício à submissão da vítima ao abuso perpetrado. Todavia, considerando-se a ausência de motivação para aumentar a pena da forma procedida pelo julgador sentenciante, estabeleço a fração de 1/4 (um quarto), em razão da existência de duas agravantes. Logo, fixo a reprimenda intermediária em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. Na terceira fase, inexistem minorantes, e foram reconhecidas as majorantes descritas nos incisos I e II do art. 237 do CPM, por ter sido o crime praticado em concurso de pessoas e por militar em serviço. Neste particular, convém ressaltar que, embora a redação do referido artigo utilize o termo “a pena será agravada”, julgo que se trata de mera atecnia, pois o título do artigo é claro e não deixa dúvida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 quanto à vontade do legislador no sentido de que se trata de uma causa especial de aumento de pena. Sobre a majorante, os autores Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger explicam: A pena será majorada entre um quinto e um terço (quantum obtido por aplicação do art. 78 do CPM), nos termos do art. 237 do CPM, se o crime for praticado com o concurso de duas ou mais pessoas constrangendo a vítima, bem como quando for praticado por oficial, ou por militar em serviço. Obviamente, a incidência desta causa especial de aumento de pena, afastará a circunstância agravante idêntica (art. 70, II, L, do CPM). (Manual de Direito Penal Militar – Volume Único / Cícero Robson Coimbra e Marcelo Streifinger – São Paulo: Editora: JusPodivm, 2021, 1376 p.) (Destaque-se). Nesse sentido: Penal Militar. Art. 235, c.c. art. 237, I e II, do CPM – Pederastia. Policiais Militares que abordam menores de idade na via pública, conduzem-nas na viatura a local ermo e um deles pratica relações sexuais consentidas com uma das menores, com a conivência de seu parceiro. Apelo ministerial que desafia sentença absolutória por atipicidade da conduta, diante da ausência de elemento do tipo ‘lugar sujeito a administração militar’. Jurisprudência consolidada desta Especializada que considera a viatura como apta a caracterizar plenamente o delito. Apelo provido. Pena base fixada acima do mínimo legal, e com a incidência das causas de aumento de pena previstas no artigo 237, I e II do CPM. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida, com base na pena in concreto, pelo lapso temporal decorrido entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia. (TJMSP, Apelação Criminal nº 007586/2018 – Relator: CLOVIS SANTINON – 2ª Câmara – Votação Unânime – D.J. 07/02/2019) (Destaque-se). EMBARGOS INFRINGENTES. CRIMES SEXUAIS. DIVERGÊNCIA DO JULGADO NO TOCANTE AO AUMENTO PREVISTO NO INCISO II DO ARTIGO 237 DO CPM. A rubrica "Aumento de Pena" prevista expressamente no art. 237 do CPM revela a vontade do legislador em autorizar ao aplicador da lei a possibilidade de incrementar a reprimenda além do máximo da pena cominada, quando presentes as circunstâncias previstas nos incisos desse dispositivo. A inexistência expressa do quantitativo da majoração da pena nos incisos do art. 237 do CPM não desqualifica sua condição de causa especial de aumento de pena, conforme autoriza o art. 76, com a observância dos parâmetros constantes do art. 73, ambos do mesmo código castrense, que embora estabeleça expressamente o "quantum" para atenuantes ou agravantes, também serve de base para o aumento ou diminuição das majorantes ou minorantes. Decisão majoritária (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 0000003-43.2005.7.08.0008. Relator(a): Ministro(a) WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 22/04/2010, Data de Publicação: 11/06/2010) (Destaque-se). Apelação. Ato libidinoso. Denúncia julgada improcedente. Recurso do Órgão Ministerial. Apelo provido. O militar que pratica, ou permite que com ele se pratique, ato libidinoso, em lugar sujeito à Administração Militar, comete o crime previsto no art. 235 do CPM. A prática a que faz menção o tipo penal previsto no art. 235 do CPM dificilmente deixa vestígios; todavia, a ausência do exame de corpo de delito pode ser suprida por outros elementos probatórios, se hábeis a comprovar a materialidade do delito. Nos crimes sexuais, o entendimento prevalecente é no sentido de se atribuir valor probante e incriminatório à palavra da vítima, já que, por causa da natureza singular da ação ilícita, raras são as testemunhas; caso contrário, dificilmente poderia ser comprovada a autoria. Reputa-se como de inegável valor probante a palavra do ofendido, que atribuiu a autoria do ato libidinoso ao Apelado, por meio de minudente e coesa versão, inclusive corroborada por provas testemunhais. Aplica-se como majorante, na 3ª fase da individualização da pena - método trifásico - a agravação da pena descrita no art. 237, inciso II, do CPM, ao oficial condenado pela prática de ato libidinoso previsto no art. 235 do mesmo codex. Apelo provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000003-43.2005.7.08.0008. Relator(a): Ministro(a) ANTONIO APPARICIO IGNACIO DOMINGUES. Data de Julgamento: 15/04/2009, Data de Publicação: 05/06/2009) (Destaque-se). Não se pode olvidar que o rol das circunstâncias agravantes, previsto no art. 70 do CPM, é taxativo, não se admitindo a sua ampliação por via de interpretação ou mesmo por analogia. O autor Guilherme de Souza Nucci explica: Rol taxativo: o elenco de agravantes previsto no art. 70 do CPM é estrito e não pode ser ampliado. Por isso, não há possibilidade de utilização de qualquer mecanismo, inclusive analogia, para aumentar as suas hipóteses de incidência. (Código Penal Militar Comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 3 ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, 144 p.) (Destaque-se). Feitas tais considerações, considerando-se a aplicação escorreita da majorante e do quantum fixado, isto é, 1/5 (um quinto), concretizo a pena do recorrente E.V.L. em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão. Tendo em vista o redimensionamento, estabeleço o regime aberto para o cumprimento inicial da pena, sendo incabível a concessão do benefício do sursis, diante da ausência dos requisitos legais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 No tocante à reprimenda do acusado G.M.S., na primeira fase, a pena basilar foi fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por serem consideradas como desfavoráveis as seguintes circunstâncias judiciais: a gravidade do crime praticado, o dano causado, a personalidade, a culpabilidade, a intensidade do dolo e a ausência de arrependimento do réu. Entendo, entretanto, que não foi apresentada motivação válida para valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais, de modo que as reconheço como favoráveis ao réu. Logo, por merecer acolhimento o pleito defensivo de redução da pena-base do acusado, fixo-a em 2 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase, não há atenuante. O julgador sentenciante reconheceu a agravante de abuso de poder e violação do dever inerente ao cargo, prevista no art. 70, inciso II, alínea “g”, do CPM, e aumentou em 1/5 (um quinto) a sanção intermediária. Julgo válidos os fundamentos apresentados para o reconhecimento da citada agravante de abuso de poder e violação do dever inerente ao cargo também restou evidente, pois o recorrente valeu-se da condição de policial militar, que goza de credibilidade, para participar da abordagem totalmente irregular e contrariar todos os deveres do seu cargo, permitindo que a ofendida ficasse submetida à vontade do corréu. Assim, estabeleço a reprimenda intermediária do acusado em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Na terceira fase, inexistem minorantes, e foram reconhecidas, de forma escorreita, as majorantes descritas nos incisos I e II do art. 237 do CPM, por ter sido o crime praticado em concurso de pessoas e por militar em serviço, sendo a reprimenda aumentada em 1/5 (um quinto), de modo que devem ser preservadas. Assim, concretizo a pena do recorrente G.M.S. em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mantido o regime aberto, restando inviabilizada a concessão do sursis, ante a ausência dos seus requisitos legais. Diante do exposto, rejeito todas as preliminares defensivas e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso das defesas, para reduzir as reprimendas dos acusados e abrandar o regime prisional do recorrente E.V.L., concretizando a pena do réu G.M.S. em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mantido o regime inicial aberto, e a pena do réu E.V.L. em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial aberto. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho, na íntegra, o voto do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente Relator, para, igualmente, passar pelas preliminares levantadas pelos apelantes. No que diz respeito ao mérito, acompanho as razões e o voto proferido pelo relator para reduzir a pena imposta aos apelantes. Em especial, acompanho o entendimento de que, embora o art. 233 do CPM tenha sido revogado com a entrada em vigor da Lei n. 14.688/23, não houve abolitio criminis dos fatos imputados aos réus, já que a mesma lei manteve a tipificação para a conduta no art. 232 do CPM. No caso, deve-se trabalhar com a pena cominada ao tipo em vigor à época dos fatos em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais grave. No entanto, me parece necessário corrigir alguns equívocos. Na dosimetria da pena imposta ao apelante E.V.L., o Exmo. sr. Relator considerou a existência de duas agravantes para proceder a apenas uma agravação em patamar superior ao mínimo previsto no art. 73 do Código Penal Militar. Na segunda fase, procedeu a um aumento de 1/4 (um quarto) Posteriormente, na terceira fase da dosimetria da pena, considerando o disposto no art. 237 do Código Penal Militar, o eminente relator manteve a decisão de primeiro grau que reconheceu as situações previstas no referido dispositivo como majorantes. No entanto, o art. 237 diz expressamente que tais circunstâncias agravam a pena, não estabelecendo qualquer patamar de aumento. Nestes termos, tais circunstâncias devem ser consideradas na segunda fase e não na terceira. Vale observar que, mesmo utilizando o patamar de 1/5 (um quinto), que também é o previsto no art. 73 do CPM, a consideração de tal fração na terceira fase é prejudicial ao apelante, porque determina a incidência do aumento sobre a pena provisória que é definida ao final da segunda fase da dosimetria. Considerando tais circunstâncias na fase correta e utilizando a metodologia aplicada pelo Exmo. sr. Relator, de reunir as agravantes para definir o patamar de uma só agravação, com base no reconhecimento de 4 agravantes, aplico a agravação de 1/3 (um terço) da pena-base, o que fixa a pena provisória em 03 (três) anos de reclusão. Não havendo causas de diminuição e aumento, fixo a pena definitiva ao apelante em 03 (três) de reclusão. No que diz respeito à pena imposta ao apelante G.M.S., o mesmo equívoco com a aplicação do art. 237 do Código Penal Militar ocorreu. Corrigindo o equívoco do emprego do art. 237, considerando 03 (três) agravantes na segunda fase da dosimetria da pena, aplico a agravação de 1/3 (um terço), de modo a fixar a pena provisória em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 Não havendo causas de diminuição e aumento, fixo a pena definitiva ao apelante em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Desta forma, acompanho o Exmo. Sr. Relator no que diz respeito ao provimento parcial das apelações impostas, com manutenção da condenação dos apelantes, no entanto, divergindo da redução de suas penas. Para o apelante E.V.L., fixo a pena definitiva de 03 (três) de reclusão. Para o apelante G.M.S., fixo a pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Ambas as penas devem ser cumpridas em regime inicial aberto. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de março de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator